Tribunal: TJES
Processo: 5000071-15.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Homicídio Simples; Crime Tentado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000071-15.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DOUGLAS TRAVASSO GOMES e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000071-15.2023.8.08.0000

PACIENTE: ANTONIO SIMOURA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ANTONIO SIMOURA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, nos autos do Processo tombado sob nº 0000368-67.2022.8.08.0057, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
1
8
/7/2022
, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 1
21
,
caput, c/c art. 14, II,
do Código Penal
e no art. 12, da Lei nº 10.826/03
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que, no dia 16 de julho de 2022, por volta das 04 (quatro) horas, no Córrego Bom Destino, zona rural de São Domingos do Norte, propriedade de Mauro Fortuna, o denunciado tentou matar Gilmar Gomes, não consumando o ato por razões alheias à sua vontade, bem como mantinha, em sua residência, armas de fogo de uso permitido.

Narra-se que a vítima retornava para casa após participar de um churrasco na casa de amigos, quando, perto de sua residência, foi surpreendido pelo denunciado saindo do meio da lavoura de café com facão em punho, dizendo
“hoje você está morto”
, e, em seguida, o acusado desferiu um golpe que gerou lesão na cabeça da vítima, ocasião em que uma vizinha saiu de casa e apontou uma lanterna, causando sua evasão.

Relata-se, também, que, após tomarem conhecimento dos fatos, militares se dirigiram à residência do denunciado, encontrando, dentro de sua casa, no interior de um guarda-roupas, 03 (três) espingardas e 01 (uma) garrucha de fabricação caseira e, debaixo da cama, 01 (um) facão.

Inicialmente, vale registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Aliás, é assente na jurisprudência que
“O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita”
(AgRg no HC n. 773.880/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

O que se admite, eventualmente, é o
trancamento parcial da Ação Penal
, no entanto, tal enfrentamento se reveste de
caráter excepcional
, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STJ, AgRg no HC 633.314/SP, julgado em 16/11/2021).

Diante dessas restrições, ressalta-se que, no caso,
não é possível falar em manifesta ausência de justa causa
para o prosseguimento da ação penal, pois, além de a possível arma do crime ter sido localizada na residência do paciente, pouco tempo após os fatos, os indícios em seu desfavor também são extraídos das declarações da vítima que reconheceu o agressor imediatamente, com quem tinha uma inimizade há mais de um ano, período no qual passou a sofrer ameaças de morte (Id. 3995628, pp. 24-25).

Da mesma forma, quanto à alegação de nulidade por ausência de perícia no facão apreendido, novamente, trata-se de matéria atinente ao mérito da ação penal, e, ademais, cumpre ressaltar que não houve encerramento de instrução criminal, havendo audiência designada para o dia 02/3/2023.

Ainda nessa linha, não há flagrante teratologia na tipificação conferida à conduta, na medida em que se relata na Denúncia que, além de golpear a vítima, o paciente proferia ameaças de morte, o que já vinha ocorrendo há um ano, conduta que, em tese, se amolda ao crime contra a vida, de modo que o momento para se atribuir eventual classificação diversa será ao fim de instrução criminal.

Em relação à alegação de nulidade da prisão por ausência do estado de flagrância, ressalto que
“O Superior Tribunal de Justiça é firme em salientar que a conversão do flagrante em segregação preventiva torna superada a discussão acerca de eventual irregularidade do flagrante, ante a formação de novo título a lastrear a constrição cautelar”
(AgRg no RHC n. 162.016/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 6/10/2022).

Não obstante, comungo, por ora, da percepção da autoridade coatora no sentido de que
não houve quebra do estado de flagrância,
pois a dinâmica revelada nos autos é de que, logo após o cometimento de crime, a vítima deu entrada no hospital e identificou seu agressor aos policiais militares, que, imediatamente, foram à residência do suspeito e o localizaram na posse da possível arma do crime (facão) e algumas armas de fogo, poucas horas após os fatos, situação que se amolda tanto à situação de flagrante impróprio (imperfeito, irreal ou quase-flagrante), como de flagrante presumido (ficto ou assimilado)
1
:

“[...]. HABEAS CORPUS. [...]. 2.
O período necessário às investigações preliminares, em momento imediato ao conhecimento da infração, para se chegar ao nome do paciente,
não tem o condão de descaracterizar a situação de flagrância,
configurando, em verdade, o
flagrante impróprio
descrito no art. 302, inciso III, do Código de Processo Penal. [...]. 3.
Efetivamente configurado o flagrante impróprio, haja vista a pronta atuação da polícia, que encontrou o paciente em poucas horas, não há se falar em violação de domicílio, uma vez que a própria Constituição Federal, no art. 5º, inciso XI, excepciona a inviolabilidade da casa em caso de flagrante delito.
[...]. (HC n. 612.264/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021)”

Essa situação de flagrância
afasta
, também, o argumento de violação de domicílio e de nulidade dos elementos de prova obtidos durante as diligências, que resultaram na localização da possível arma do crime (facão) e no encontro fortuito de 04 (quatro) armas de fogo, de modo que a diligência policial atendeu aos ditames da garantia constitucional estampada no inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República.

Acerca de tais armas, é de se
rechaçar
, também,
a incidência do princípio da insignificância,
sob o argumento de estarem desmuniciadas, pois, segundo a jurisprudência consolidada,
“Encontrada arma de fogo [...], ainda que desmuniciada, não se pode falar em ausência de potencialidade lesiva da conduta praticada”
(AgRg no HC n. 733.282/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Cumpre ressaltar que, no caso, foram encontradas
04 (quatro) armas de fogo,
todas elas com Laudo de aptidão
positivo
, uma, inclusive,
carregada
(Id. 3995629, pp. 16-24), circunstâncias que inviabilizam tratar como atípica a conduta.

Com relação ao
perigo do estado de liberdade
, embora não tenha questionado, observo que as decisões por meio das quais se decretou e se manteve a prisão preventiva (Id. 3995629, pp. 04-06; Id. 3995631) estão devidamente fundamentadas na necessidade para a
garantia da ordem pública
, tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos e o risco de reiteração delitiva.

Com efeito, consta que o paciente foi condenado pela prática de crime de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (nº 0000057-50.2002.8.08.0066 e 0002068-27.2016.8.08.0045), e estava cumprindo pena em regime aberto, do que se extrai
o risco concreto de reiteração delitiva, bem como sua periculosidade à incolumidade pública
(STF, HC 206021 AgR, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021; STJ, AgRg no HC 691.766/SC, julgado em 19/10/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal 100210024467, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 29/09/2021).

Por fim, em relação aos honorários do advogado dativo, ressalto que está consolidado neste eg. TJES que
“Não há previsão legal para arbitramento de honorários advocatícios devidos a defensor dativo pela impetração da ação originária de Habeas corpus, devendo a diligência do Douto Causídico ser sopesada pelo Douto Magistrado quando da prolação da sentença na ação penal originária, momento processual adequado para tal feito, onde o zelo do Advogado deverá levado em consideração”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210048862, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

1
LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de processo penal:
volume único. 8.ed. Salvador: Juspodivm, 2020. pp. 1.033-1.035.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000071-15.2023.8.08.0000

PACIENTE: ANTONIO SIMOURA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
H
OMICÍDIO
TENTADO

(
ART. 121,
C/C ART. 14, II,
DO CÓDIGO PENAL
).
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (
ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03
)
.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DA INVESTIGAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. INDÍCIOS DE AUTORIA.
ORDEM DENEGADA.

1. Caso em que não houve quebra do estado de flagrância, pois a dinâmica revelada nos autos é de que, logo após o cometimento de crime, a vítima deu entrada no hospital e identificou seu agressor aos policiais militares, que, imediatamente, foram à residência do suspeito e o localizaram na posse da possível arma do crime (facão) e algumas armas de fogo, poucas horas após os fatos, situação que se amolda tanto à situação de flagrante impróprio (imperfeito, irreal ou quase-flagrante), como de flagrante presumido (ficto ou assimilado). Doutrina. Jurisprudência.

2. Essa situação de flagrância afasta, também, o argumento de violação de domicílio e de nulidade dos elementos de prova obtidos durante as diligências, que resultaram na localização da possível arma do crime (facão) e no encontro fortuito de 04 (quatro) armas de fogo, de modo que a diligência policial atendeu aos ditames da garantia constitucional estampada no inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República.

3. É de se rechaçar, também, a incidência do princípio da insignificância, sob o argumento de estarem desmuniciadas, pois, segundo a jurisprudência consolidada,
“Encontrada arma de fogo [...], ainda que desmuniciada, não se pode falar em ausência de potencialidade lesiva da conduta praticada”
(STJ, AgRg no HC n. 733.282/SC).

4. Não é possível falar em manifesta ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, pois, além de a possível arma do crime ter sido localizada na residência do paciente, pouco tempo após os fatos, os indícios em seu desfavor também são extraídos das declarações da vítima que reconheceu o agressor imediatamente, com quem tinha uma inimizade há mais de um ano, período no qual passou a sofrer ameaças de morte.

5. Quanto à alegação de nulidade por ausência de perícia no facão apreendido, novamente, trata-se de matéria atinente ao mérito da ação penal, e, ademais, cumpre ressaltar que não houve encerramento de instrução criminal, havendo audiência designada para o dia 02/3/2023.

6. Não há flagrante teratologia na tipificação conferida à conduta, na medida em que se relata na Denúncia que, além de golpear a vítima, o paciente proferia ameaças de morte, o que já vinha ocorrendo há um ano, conduta que, em tese, se amolda ao crime contra a vida, de modo que o momento para se atribuir eventual classificação diversa será ao fim de instrução criminal.

7
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.